Tribunal: TJBA
Processo: 0323573-88.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0323573-88.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
MAURICIO PEDREIRA XAVIER, JULIANA CRISTINA DE GODOY ARRIAGADA, LIEGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO, GUILHERME GARCIA DE OLIVEIRA, ROBERTO TOSHIO IRIKURA, NATALIA LIRA LIMA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. INCORPORAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO ORIGINÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA APELANTE
. ALEGADAS OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS CONSTATADOS. REEMBOLSO PELA FAZENDA PÚBLICA DAS DESPESAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELA EMBARGANTE. ART. 82, §2º, DO CPC. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO DA EMBARGANTE. VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO APELADO
. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. VÍCIO VERIFICADO APENAS QUANTO AO PRIMEIRO. CORREÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA ALTERAÇÃO DA
RATIO DECIDENDI
. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Constatado no Acórdão os vícios de omissão e obscuridade quanto ao reembolso das custas e despesas processuais suportadas pela parte vencedora e à base de cálculo dos honorários advocatícios arbitrados no acórdão embargado, devem ser sanados os vícios para condenar o ente federativo à reembolsar à embargante no valor das custas e despesas processuais por esta antecipadas, nos termos do art. 82, §2º, do CPC, e para definir que a verba honorária deverá incidir sobre o valor do crédito tributário discutido no processo.

2. Inexistentes no Acórdão o vício de omissão apontado pelo apelante, deve-se acolher apenas o recurso horizontal para corrigir o erro material indicado nos embargos, sem modificação no julgado. EMBARGOS DA APELANTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DO APELADO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
0323573-88.2014.8.05.0001
, em que figuram como embargantes e embargados CLARO S.A. e o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA CLARO S.A. e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)